Tribunal: TJBA
Processo: 8005617-94.2024.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005617-94.2024.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IRONALDO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDNAIARA DE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.
LEGITIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO.

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por ausência de intimação do Estado no feito originário; (ii) saber se é legítima a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária fixada em favor do defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação do Estado não acarreta nulidade, por não se verificar prejuízo concreto e por prevalecer o dever estatal de garantir assistência judiciária.

4. A nomeação de defensor dativo é válida diante da ausência de atuação da Defensoria Pública local, sendo o pagamento dos honorários obrigação do Estado, conforme o art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94.
5. O juízo criminal é competente para fixar a verba honorária ao final da instrução penal, não sendo necessário processo autônomo.
6. A sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível, ainda que o Estado não tenha integrado a ação penal.
7. O valor arbitrado (R$ 4.612,74)
mostrou-se excessiva e desproporcional ao trabalho exercido no caso concreto, impondo-se sua minoração para um salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a nomeação de defensor dativo e legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a ausência de Defensoria Pública atuante na comarca. 2. A fixação da verba honorária pode ocorrer na sentença penal, constituindo título executivo judicial, ainda que o Estado não tenha participado da ação penal. 3.
O valor dos honorários deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo em face do face do trabalho realizado, não estando o juiz estritamente vinculado à tabela da OAB
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005617-94.2024.8.05.0049
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada IRONALDO SOUZA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator